Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. REJEITADA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCONTROVERSA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. RÉU. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A distribuição do recurso torna prevento o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos; contudo, nos termos do artigo 85, parágrafo único, do Regimento Interno, afastado definitivamente o Desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava, razão pela qual a preliminar de prevenção deve ser rejeitada.
2. Em sede de contrarrazões, o autor impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para a ré, todavia, em razão da não comprovação da real situação financeira da parte, não se pode afastar a condição de hipossuficiência considerada pelo juízo a quo. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. No presente caso, a determinação de recolhimento das custas processuais complementares foi cumprida, constituindo formalismo excessivo indeferir a petição inicial pelo cumprimento tardio da medida, embora tenha sido realizado dentro do prazo dado para esclarecimento do efetivo cumprimento.
4. Nos termos do artigo 22, §2 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”
5. In casu, incontroversa a prestação do serviço advocatício, a ré não cumpriu efetivamente seu ônus probatório, como determina o artigo 373 II CPC, comprovando que o serviço foi prestado de forma gratuita, muito menos que configurado o patrocínio infiel.
6. A inexistência de contrato escrito entre as partes não constitui impedimento para o arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que não há previsão expressa de forma prescrita para contrato de prestação desse serviço, sendo permitida a celebração de forma verbal.
7. Preliminares de prevenção e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.